Tribunal: TJSP
Processo: 1039874-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões em cadastro de inadimplentes – Pretensão do autor fundada na inexistência de vínculo jurídico – Sentença de parcial procedência da pretensão e recurso da ré – Dados suficientes das contratações impugnadas pelo autor – Contrato de abertura de conta, contratação de

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões em cadastro de inadimplentes – Pretensão do autor fundada na inexistência de vínculo jurídico – Sentença de parcial procedência da pretensão e recurso da ré – Dados suficientes das contratações impugnadas pelo autor – Contrato de abertura de conta, contratação de crédito-rotativo em conta-corrente, adesão a pacote de serviços e cartão de crédito – Saldos devedores cedidos pelo credor – Obrigações cedidas com as mesmas características que possuíam o cedente à época da cessão – Exercício, pela cessionária, de atos conservatórios do direito cedido, independentemente da notificação prévia do devedor – Exegese do art. 293 do Código Civil – Inexistência de defeitos ou vícios que comprometam os créditos – Exercício regular de um direito pela cessionária – Ônus da prova a cargo do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) – Improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Recurso provido.